Tribunal: TJDFT
Processo: 0746051-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL.
1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal (art. 1.664 do Código Civil).
2. Considerando que a eventual companheira do executado-agravado é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, escorreita a decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens em seu nome.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.